Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS. SERASAJUD. ANOTAÇÃO DO NOME DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). FACULDADE DO CREDOR. INVIABILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de efetivação da utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidades para a garantia da efetividade da execução.
II. O agravante sustenta o exaurimento de todas as diligências necessárias para localização de bens passíveis de penhora e pede a inscrição do nome do agravado nos sistemas CNIB e Serasajud. Em relação à utilização do sistema Serasajud não subsiste interesse recursal, uma vez que a diligência já foi realizada pelo e. Juízo de origem.
III. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.
IV. No ponto, a utilização do sistema CNIB prescinde de ordem judicial. Dessa forma, cabe ao credor/agravante a primária realização da diligência.
V. Agravo de instrumento desprovido.